Tribunal: STF
Processo: Rcl 94112
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do habeas corpus nº 1.080.832/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o beneficiário, João Paulo Rosa, cumpre pena de 18 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal) cometido contra seu próprio filho, à época com nove meses de idade (eDOC 1, p. 3; eDOC 2, p. 11).
Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena ao aberto, o Juízo da Execução da Comarca de São José dos Campos (DEECRIM 9ª RAJ) determinou, em 17/12/2025, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, destacando a gravidade do crime e o término da pena previsto apenas para 13/05/2032 (eDOC 2, p. 12 e 21).
Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus nº 1.080.832/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício e monocraticamente pela autoridade reclamada em 14/04/2026, para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 60-61).
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada em justificativas genéricas relacionadas à gravidade dos crimes e à longa pena remanescente, além de afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (eDOC 2, p. 60).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do juízo de origem estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a necessidade de aferir a periculosidade e a introjeção da terapêutica prisional por quem cometeu crime gravíssimo contra o próprio descendente (eDOC 1, p. 4-5).
Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 8).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No caso concreto, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:

“Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado Joao Paulo Rosa, [...] a hipótese autoriza a realização de exame criminológico [...] para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por homicídio qualificado, com término previsto para o ano de 2032, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência.” (eDOC 2, p. 21).

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente sopesados a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado contra descendente de tenra idade), o longo período de pena ainda a cumprir (até 2032) e a necessidade técnica de avaliar se o apenado possui condições de retornar ao convívio social, aferindo traços de agressividade e impulsividade (eDOC 2, p. 21).
Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto, que confere ampla liberdade ao sentenciado.
A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.080.832/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que se tratava de fundamentação inidônea e genérica (eDOC 2, p. 60).
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Juízo da Execução e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico para fins de progressão de regime. Decisão devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Inexistência de afronta ao verbete vinculante. Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar decisão do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, restabelecer a determinação de realização de exame criminológico, exarada pelo juízo da execução penal. [...] III. Razão de decidir 4. A Súmula Vinculante 26 não veda a exigência do exame criminológico, condicionando sua validade, apenas, a que a decisão seja devidamente fundamentada. A gravidade concreta dos delitos e a longa pena remanescente constituem elementos idôneos para justificar a avaliação técnica, por lançarem dúvida razoável sobre o efetivo preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. 5. O juízo da execução possui discricionariedade motivada para avaliar a necessidade da perícia, não sendo cabível que instância superior restrinja os fundamentos passíveis de utilização a ponto de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante, sob pena de indevida usurpação de sua competência. 6. A decisão do juízo de origem não se baseou em fundamentação genérica ou abstrata, mas nas particularidades do caso concreto, consistentes na natureza dos crimes cometidos (homicídio qualificado e roubo majorado) e na pena a expirar somente em 2040, o que afasta a alegada afronta ao paradigma invocado [...]” (Rcl 88924 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/03/2026).

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.080.832/SP e restabelecer a decisão do Juízo da Execução da Comarca de São José dos Campos que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
Publique-se.
Comunique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente